Tribunal: TJDFT
Processo: 0720462-48.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS JÁ APRECIADOS PELO COLEGIADO. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por NEOENERGIA S.A. com a intenção de modificar o acórdão sob a alegação de que houve omissão, reiterando os argumentos lançados em Recurso Inominado quanto à ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Requer o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado.
2. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configura nenhum vício, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
4. O resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido no recurso e a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que se encontra adequada e suficientemente motivada.
5. Com efeito, a embargante NEOENERGIA S.A. é a Companhia central de um grupo de empresas, sendo a unidade de Brasília uma de suas distribuidoras. Nesse sentido, verifica-se que a empresa NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. e NEOENERGIA S.A. são do mesmo grupo econômico, consubstanciado no Código de Defesa do Consumidor – CDC – e na teoria da aparência, interpreta-se extensivamente o art. 3o do CDC para permitir a imputação de responsabilidade ao fornecedor de serviços aparente, o qual pode assumir a posição de efetivo prestador de serviço no âmbito consumerista. Tanto é que as empresas além de terem nomes similares, ostentam marcas iguais, justificando-se o ajuizamento da demanda também em face da Companhia matriz NEOENERGIA S.A.
6. Interpretação semelhante é adotada por este eg. TJDFT no caso das empresas UNIMED’s. Confira-se: “CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. CENTRAL NACIONAL UNIMED. UNIMED SÃO JOSÉ DO RIO PRETO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PREQUESTIONAMENTO. NEGATIVA DE COBERTURA DO PLANO DE SAÚDE. MATERIAIS E PROCEDIMENTOS. JUNTA MÉDICA DA OPERADORA. ROL DA ANS. DESCABIMENTO. EXEMPLIFICATIVO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. 1. [...] 3. À luz da Teoria da Aparência, a Central Nacional Unimed é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, ainda que o contrato não tenha sido celebrado diretamente com ela, mas com cooperativa integrante do Sistema Unimed, uma vez que ambas usam os mesmos nome e logotipo, o que dificulta a compreensão do consumidor sobre as responsabilidades e a área de abrangência de cada uma das unidades. 4. A solidariedade entre as UNIMED ́s deve ser reconhecida, ainda que possuam personalidades jurídicas próprias e bases geográficas distintas, uma vez que se apresentam ao consumidor como entidade una, com abrangência em todo o território nacional. Precedentes do STJ. [...]. 9. Apelações conhecidas. Preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela primeira ré rejeitada. No mérito, recurso da primeira ré não provido. Recurso da segunda ré parcialmente provido. (Acórdão 1210816, 07041227920198070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 29/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.), grifos nossos.
7. Assim, não resta qualquer vício a ser sanado, pois a recorrente limitou-se a manifestar seu inconformismo com o decidido no acórdão. O inconformismo da parte embargante revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento firmado, à unanimidade, pelos julgadores, o que é inadmissível na via eleita. Posto isto, a pretensão não encontra amparo no art. 48 da Lei 9.099/95, nem no art. 1.022 do CPC.
8. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.
9. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.